Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712806-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILTON DIAS SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E S P A C H O O processo encontra-se suspenso em razão da afetação do Tema repetitivo n. 1.183 pelo c. STJ, nos termos da decisão de ID 46300159. Aguarde-se a publicação do acórdão paradigma com a definição de tese com efeito vinculante que pautará o julgamento do feito. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora